Tribunal: TJMT
Processo: 1019337-04.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019337-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), DARCI MELO MOREIRA (AGRAVADO), DARCI MELO MOREIRA - CPF: 536.500.851-00 (AGRAVADO), MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO REVISIONAL ORDINÁRIA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA, EM PARTE, NA ORIGEM
–
TAXA DE JUROS MUITO SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO – CONSTATAÇÃO DE PLANO DA ABUSIVIDADE – LAUDO PERICIAL CONTÁBIL - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO EVIDENCIADO NO CASO CONCRETO – DEPÓSITO DOS VALORES EM JUÍZO PELA AUTORA – ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM - POSSIBILIDADE
– DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano diante da constatação de cobrança nas parcelas do contrato de taxas de juros fixadas em patamares consideravelmente superiores à taxa média de mercado por meio de laudo pericial, bem como que a parte autora se trata de pessoa idosa e vulnerável que vem de boa-fé efetivando o depósito dos valores incontroversos em juízo, de rigor a manutenção da decisão agravada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1019337-04.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO PAN S/A

AGRAVADA: DARCI MELO MOREIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratase de agravo de instrumento interposto por
BANCOPANS.A,
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da comarca de Chapada dos Guimarães/MT
, Dr. Renato J. de A. C. Filho,
lançada nos autos da Ação Revisional Ordinária com Pedido de Repetição de Indébito e Tutela de Urgência n.o100111292.2024.8.11.0024, ajuizada por
DARCI MELO MOREIRA,
que deferiu parcialmente a tutela de urgência para autorizar a parte autora a efetuar o depósito judicial mensal no valor de R$ 770,31 (setecentos e setenta reais e trinta e um centavos), referente às parcelas vincendas do contrato, bem como determinar que o requerido se abstenha de incluir o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito – SPC/SERASA/CADIN - em razão do contrato objeto desta ação, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais) e, ainda, determinar que a parte autora permaneça na posse do bem financiado até o julgamento final da ação de origem.

Inconformado, o agravante sustenta que a decisão recorrida não observou os requisitos para concessão de tutela antecipada previstos no art.273 do CPC, especialmente a verossimilhança das alegações e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Argumenta, ainda, violação ao direito constitucional de propriedade (art.5o, XXII, da CF/88) em razão de ter sido impedido de incluir o nome do devedor em cadastros de restrição ao crédito e de exercer medidas judiciais de recuperação do crédito, bem como ausência de qualquer garantia que resguarde o recebimento dos valores contratualmente devidos.

Por fim, alerta sobre o risco de deterioração do veículo e eventual recusa no pagamento das parcelas pelo agravado, o que justificaria a imediata medida suspensiva dos efeitos da decisão agravada.

Diz que o depósito das parcelas do financiamento no valor que o devedor entende devido não justifica sua manutenção na posse do bem, uma vez que seu direito de posse sobre ele não está ameaçado, bem como a simples propositura da ação revisional não inibe a caracterização da mora (Súmula 380, STJ), não havendo falar assim em manutenção da posse do bem, nem mesmo de abstenção de inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes

A par desses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo
, reformando a decisão atacada, para restabelecer a possibilidade de inscrição do nome do agravado em cadastros de inadimplentes e revogar a manutenção de posse do bem sem depósito integral das parcelas, ou, alternativamente, seja deferido o efeito suspensivo do decisum agravado, nos termos do §1o do art.1.018 do CPC (Id. 293186868).

Sem pedido de liminar, conforme despacho anexado no Id. 293357858.

A agravada ofertou a contraminuta, alegando que a a tutela antecipada está fundamentada na probabilidade do direito e no perigo de dano irreparável, diante do risco de inscrição em cadastros de inadimplentes e da perda da posse do veículo, situação que agrava sobremaneira o desequilíbrio contratual já evidenciado. Rememorase ainda a orientação do STJ (REsp1.061.530/RS e Súmulas 379 e 380) e a previsão do CDC (art.51, IV e §1o) para coibir cláusulas abusivas e tutelar o consumidor, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso (Id. 297963369)

Preparo recursal recolhido no Id. 293251886.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar a decisão que
deferiu a an
tecipação da tutela referente a abstenção de inscrição em cadastros de inadimplentes e a manutenção de posse do bem objeto do financiamento, condicionada ao depósito mensal de R$770,31 (setecentos e setenta reais e trinta e um centavos) das parcelas incontroversas.

Transcrevo parte da decisão agravada:

“Há possibilidade de o magistrado antecipar os efeitos da sentença para uma fase do processo anterior àquela em que normalmente seriam produzidos - sentença -, aplicando-se o disposto na legislação processual -
CPC, art. 300
e ss. - cujos requisitos, em regra, imprescindíveis à concessão da medida almejada são o pedido/requerimento, a prova inequívoca dos fatos/probabilidade do direito, que resultam da verossimilhança do alegado - fumus boni iuris -, e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação/perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - periculum in mora.

A verossimilhança/elementos que evidenciam a probabilidade do direito - fumus boni iuris - está configurada nos autos.

A parte autora juntou documentos que demonstram a relação jurídica entre as partes, notadamente a Cédula de Crédito Bancário – Financiamento de Veículo n. 093049555, bem como apresentou laudo pericial demonstrando que a taxa de juros contratada - 39,39% a.a. - supera em 10,71 pontos percentuais a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para a modalidade de financiamento de veículos à época da contratação - 28,68% a.a..

Ademais, demonstrou a cobrança de valores a título de seguro - R$ 830,00 (oitocentos e trinta reais) - e registro de contrato - R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais) - sem a respectiva comprovação da prestação efetiva do serviço, o que, em análise preliminar, pode caracterizar cobrança indevida.

O periculum in mora encontra-se igualmente demonstrado, uma vez que a manutenção das cobranças nos termos atuais pode acarretar danos de difícil reparação à parte autora, idosa com mais de 80 anos, especialmente pela ameaça de inclusão de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, conforme notificação juntada aos autos - ID 174183514 -, além do risco de perda do veículo financiado.

A parte autora demonstra boa-fé ao buscar regularizar sua situação, tendo inclusive juntado aos autos comprovantes de depósitos judiciais no valor que entende devido.

Os requisitos ensejadores da concessão da tutela provisória de urgência liminar estão presentes nos autos.

As provas apresentadas até o momento demonstram a probabilidade do direito invocado, especialmente pela discrepância significativa entre a taxa de juros contratada e a taxa média de mercado, bem como pela cobrança de valores adicionais sem a comprovação da prestação do serviço.

O perigo de dano, por sua vez, está demonstrado pela iminência de inclusão do nome da parte autora em cadastros de proteção ao crédito, o que poderia prejudicar sua subsistência, considerando sua idade avançada e a presumida vulnerabilidade daí decorrente.

Isso posto, recebo a petição inicial com seus documentos e, DEFIRO PARCIALMENTE a TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA para AUTORIZAR a parte autora a efetuar o depósito judicial mensal no valor de R$ 770,31 (setecentos e setenta reais e trinta e um centavos), referente às parcelas vincendas do contrato, bem como DETERMINAR que o requerido se abstenha de incluir o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito – SPC/SERASA/CADIN - em razão do contrato objeto desta ação, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais) e DETERMINAR que a parte autora permaneça na posse do bem financiado até o julgamento final desta ação.

Esclareço que os depósitos já realizados pela parte autora - IDs 166418251, 172597110, 173347021, 176819495, 177030462, 181460350, 185517097 e 188378552 - são considerados válidos para fins de cumprimento da presente decisão (...)”.

Alega o agravante, em síntese, que a decisão singular vulnera o equilíbrio contratual e afasta, indevidamente, os efeitos da mora, uma vez que a simples propositura de ação revisional não impede a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, tampouco a retomada do bem financiado. Sustenta que o contrato firmado foi celebrado de forma livre, com cláusulas transparentes e taxas compatíveis com o mercado. Aduz que não há demonstração inequívoca da abusividade das cláusulas ou dos encargos, sendo incabível a interferência judicial nos moldes impostos.

Não lhe assiste razão.

Conforme se depreende dos autos originários, a parte autora alegou a cobrança de juros remuneratórios em patamar significativamente superior à taxa média de mercado à época da contratação, a saber, 39,39% ao ano, quando o índice médio divulgado pelo Banco Central era de 28,68% a.a., gerando uma diferença de 10,71 pontos percentuais. Além disso, foram apontadas cobranças adicionais a título de seguro e registro de contrato, sem comprovação da prestação dos serviços respectivos.

A decisão agravada se encontra devidamente motivada nos termos do artigo 93, IX, da Constituição Federal, tendo analisado com precisão os requisitos do artigo 300 do CPC. Com efeito, presentes os elementos de prova suficientes para evidenciar, ainda que em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), a tutela provisória foi concedida em caráter parcial e proporcional.

No caso concreto, o juízo de origem fundamentou o deferimento da tutela antecipada no laudo pericial acostado, que apontou expressiva discrepância entre os encargos pactuados e a média praticada no mercado, o que permite, ao menos nesta fase incipiente do processo, o reconhecimento de verossimilhança na alegação de onerosidade excessiva.

Além disso, a decisão considerou, com acerto, o risco de dano irreparável à parte agravada,
idosa, vulnerável e que depende do veículo para locomoção
. A eventual negativação, aliada à perda do bem essencial, poderia comprometer não apenas sua dignidade, como também sua capacidade de subsistência, evidenciando o periculum in mora.

É relevante destacar que a tutela concedida não dispensa o cumprimento das obrigações contratuais, tampouco inviabiliza a pretensão creditícia do agravante. Ao contrário, a agravada vem realizando, de boa-fé, os depósitos judiciais no valor incontroverso, nos termos definidos judicialmente. A controvérsia se limita à parte controvertida do débito, objeto da ação revisional em trâmite.

No tocante à suposta descaracterização da mora, importante assentar que o entendimento consolidado do STJ, na Súmula 380, é no sentido de que “
a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora
”. Contudo, tal posicionamento não afasta, por si só, a possibilidade de concessão de tutela provisória que assegure a manutenção da posse do bem ou a suspensão da negativação, desde que presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, como ocorre na espécie.

Nesse sentido e guardadas as devidas proporções dos casos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO REVISIONAL
DE CONTRATOS BANCÁRIOS –
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO EVIDENCIADO
– RECURSO PROVIDO.

Demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano diante da constatação de taxas de juros remuneratórios fixadas em patamares consideravelmente superior à taxa média de mercado, de rigor a concessão da tutela antecipada
para limitação das taxas à média mercadológica
.

(N.U 1014417-84.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2025, Publicado no DJE 15/07/2025)

Ainda, a alegação de ausência de prova inequívoca igualmente não se sustenta. A perícia contábil anexada aos autos, somada à documentação contratual e aos comprovantes de depósitos realizados, constituem conjunto probatório suficiente, nesta fase processual, para justificar a medida deferida.

Assim, a decisão agravada revela-se razoável, proporcional e juridicamente adequada, não havendo elementos nos autos que autorizem sua modificação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025